Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-53.2017.8.11.0048
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001670-53.2017.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILEUSA FONTANELI SILVA - CPF: 318.325.471-91 (EMBARGANTE), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), BRUNO MENEZES SOUTINHO - CPF: 016.364.934-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
“Questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1)”
(RAC/RNS

nº 43067-26.2011.8.11.0041, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa,

2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 27/02/2020)

3.

Em vista do decidido no IRDR n. 85560/2016 (Tema nº 1), a competência para o processo e o julgamento das ações com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.

Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edileusa Fontaneli Silva

contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso
,
cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2004 - LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na incidência de desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos quando esta medida segue determinação contida na Lei Complementar estadual n° 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.” (
id. 76808950
)

Em suas razões recursais a embargante alega a existência de omissão quanto à questão sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar de ofício, qual seja, a
incompetência deste Tribunal para o julgamento de demandas que não ultrapassam o valor equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 e, por fim, encaminhando o processo à Turma Recursal Única.

Aduz que a questão, por ser
“matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo”.

E, por fim
, pleiteia que sejam acolhidos os embargos declaratórios,

sanando-se a omissão, nos termos da fundamentação recursal,

para

reconhecer a nulidade da decisão embargada, em razão de competência absoluta da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
.
(id.87536957)

A parte embargada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (id.87959005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Edileusa Fontaneli Silva

contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso apelação cível outrora interposto.

Inicialmente, consigno que ação de cobrança tem por objeto a restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

Pois bem.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão ou acórdão os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Na espécie, afirma a embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à matéria de ordem pública referente à competência para julgar a demanda recursal, sobre a qual o colegiado deveria pronunciar de ofício, em virtude de o IRDR n. 85560/2016 ter definido a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal Única para julgamento das ações de URV com valor da causa até 60 salários-mínimos, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente,
fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)”

Examinando o caso em espécie, as alegações expostas nas razões recursais e as comparando à discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que assiste razão à embargante, devendo o vício ser sanado, pelos argumentos que passo a tecer.

Como se sabe, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, conforme o §1º do artigo 64 do CPC,
in verbis
:

§ 1º - A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Da análise dos autos verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, motivo pelo qual se enquadra nos requisitos para ser processada e julgada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme as regras estabelecidas na Resolução n. 04/2014, no art. 2º da Lei federal n. 12.153/2009 e no decidido pela Seção de Direito Público em sede do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 85560/2016 (Tema nº 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Outrossim, verifico que em demanda semelhante esta Corte entendeu ser cabível a declaração de incompetência e remessa dos autos à Turma Recursal Única, vejamos:

“Questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1)”
(RAC / RNS

n.º 43067-26.2011.8.11.0041, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa,

2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 27/02/2020)

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes, determinando, com amparo na fundamentação supra, a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, devendo a presente decisão tornar-se substituta do acórdão antes proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021